Tribunal: TJMT
Processo: 1011964-19.2023.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011964-19.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS RODRIGO FELIX DA SILVA - CPF: 056.148.391-43 (APELANTE), WEVERTON CRESPIM DE OLIVEIRA - CPF: 992.178.132-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE SOUZA DA SILVA - CPF: 006.599.371-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO RIBEIRO MARTINS - CPF: 059.271.041-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 062.724.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON TANAJURA RODRIGUES - CPF: 016.330.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO LOPES PEDRO - CPF: 667.483.057-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio duplamente qualificado. Dosimetria da pena. Agravamento da pena-base. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória emanada do Tribunal do Júri, que resultou na aplicação da pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal) e de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pelo crime de furto (art. 155, § 1o, do Código Penal).

2. Pleiteia a redução da pena-base, alegando que a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime carece de fundamentação concreta. Requer, ainda, o afastamento da agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sob o argumento de que a mesma circunstância já qualifica o crime.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime encontra respaldo em elementos concretos dos autos; e (ii) definir se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser utilizada também como agravante na segunda fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

4. A valoração negativa da culpabilidade foi adequadamente fundamentada na frieza do agente, que desferiu múltiplos golpes de faca na vítima, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

5. As consequências do crime extrapolaram a normalidade do tipo penal, considerando os impactos psicológicos severos nos familiares da vítima, devidamente demonstrados por relatório psicossocial.

6. A jurisprudência consolidada permite que, quando há mais de uma qualificadora, uma delas seja utilizada para qualificar o crime e outra para incidir na segunda fase da dosimetria como agravante, desde que expressamente prevista no art. 61 do Código Penal. No caso, a motivação fútil qualificou o delito, enquanto o recurso que dificultou a defesa da vítima foi legitimamente empregado como agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A culpabilidade do agente pode ser valorada negativamente quando demonstrada conduta de extrema frieza e insistência no resultado morte. 2. As consequências do crime podem ser consideradas na dosimetria da pena quando ultrapassam a normalidade do delito, gerando impactos extraordinários nos familiares da vítima. 3. A existência de mais de uma qualificadora permite que uma delas seja utilizada para qualificar o delito e outra seja aplicada na segunda fase como agravante, desde que prevista no art. 61 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “c”, e 121, § 2o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1960560/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9.8.2022; TJMT, Ap. Crim. 1014596-77.2023.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a CCrim, j. 4.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Carlos Rodrigo Félix da Silva,
levado a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Tangará da Serra, foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pelo crime tipificado no artigo 155, § 1o, do mesmo
Codex
, ao cumprimento da pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa.

Assistido pela Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso de apelação, pedindo nas inclusas razões recursais (Id. 256409680), com fulcro no artigo 593, inciso III, “c”, do Código de Processo Penal, que seja reduzida a pena-base, ao argumento, em síntese, de que as circunstâncias judiciais (art. 59, CP), consideradas desfavoráveis pelo magistrado sentenciante não encontram motivação válida, e, na segunda fase, pugna pela extirpação da agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, por se tratar de circunstância que qualifica o crime.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 256409685), rebatendo os argumentos da defesa, e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo. Dr. Alexandre de Matos Guedes, adotando,
per relationem,
os argumentos ministeriais nas contrarrazões recursais, opina pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 269336292).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado,
Carlos Rodrigo Félix da Silva,
após decisão emanada do Tribunal do Júri da Comarca de Tangará da Serra, foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pelo crime previsto no artigo 155, § 1o, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa.

Conquanto a insurgência defensiva cinge-se à aplicação da pena, tenho por necessário esclarecer que o Conselho de Sentença, optando pela tese acusatória, entendeu comprovado dos autos que, no dia 27.7.2023, por volta das 20h, em via pública, no bairro Vila Esmeralda, no município de Tangará da Serra, o apelante, imbuído de
animus necandi
, por motivação fútil, em razão de uma briga em bar, muniu-se de arma branca, e, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu diversos golpes de faca no ofendido Francisco Lopes Pedro, o que causou-lhe a morte, e, em seguida, foi até sua residência e subtraiu um botijão de gás.

Destaco, na sequência, excertos relativos à fundamentação levada a efeito na dosimetria da pena, pertinente ao crime de homicídio – objeto do apelo:

“(...) Primeiramente, consigno que somente a qualificadora do meio
fútil
foi utilizada para
qualificar
o delito, nos moldes da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

a)
culpabilidade
do réu, como é cediço, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Nesse contexto,
o fato de o réu ter desferido contra a vítima diversos golpes de faca, na região cervical e face, desborda do tipo penal. Diante disso, sua obsessão pelo resultado morte justifica a valoração negativa da culpabilidade.

(...)

b) antecedentes – trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado é primário na esteira do que dispõe a Súmula n. 444/STJ;

c) conduta social – é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente, quanto a este quesito;

d) personalidade – deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio;

e) motivos do crime – é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis. Esta não será valorada, visto que compõe a qualificadora reconhecida, evitando-se, assim, o bis in idem.

f) circunstâncias do crime – relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. Esta não será valorada, visto que compõe a qualificadora reconhecida, evitando-se, assim, o bis in idem.

g) o comportamento da vítima – Em nada contribuiu para a prática delituosa;

h) as
consequências
do crime – Foram graves. As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa. Em outras palavras, a sua repercussão para os parentes e para a comunidade.
No caso dos autos, após a prática do crime, a moléstia que aflige o irmão da vítima se agravou, motivo pelo qual necessitou passar por procedimento cirúrgico, como se infere do relatório psicossocial elaborado (ID. 160689268 - Pág. 1), o que extrapola a gravidade inerente ao crime de homicídio, devendo ser valorada negativamente.

(...)

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, e considerando que houve 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, acresço a pena base em 04 (quatro) anos (2/6 sobre 12 (doze) anos), e fixo-a, nesta fase, em de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Quanto à segunda fase, vislumbro a presença da
agravante de emboscada
(art. 61, II, “c” do CP), entretanto, também observo a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, visto que a tese defensiva foi debatida em plenário, arguida pela Defesa, além de ser alegada pelo réu em seu interrogatório, motivo pelo qual promovo a compensação de ambas, mantendo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, à mingua de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva, pela prática de homicídio duplamente qualificado, na forma consumada, em 16 (dezesseis) anos de reclusão.”
(Id. 256409671).

Sob a ótica defensiva, tanto a
culpabilidade
quanto às
consequências
do crime, sopesadas desfavoravelmente ao apelante, não encontram motivação adequada, a uma porque “os golpes de faca” mencionados pelo sentenciante representam meramente o meio de execução do delito, e, a duas, a perda de uma vida, embora sempre represente sofrimento aos familiares, se trata, no entanto, de circunstância natural, inerente ao crime.

Contudo, não vejo razão no inconformismo defensivo.

Como se sabe, a circunstância judicial relativa à
culpabilidade
se relaciona à maior ou menor censurabilidade da conduta praticada, pois, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt:
“quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria, ao tempo em que quanto menos reprovável a conduta, a pena mais se aproximará do mínimo legal previsto em abstrato pelo tipo. Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior do dolo
)”. (
in
, Sentença Penal Condenatória. 7a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 116).

Por sua vez, as
consequências do crime
, segundo Ricardo Augusto Schmitt, revelam-se
“pelo resultado da própria ação do agente. São os efeitos de sua conduta. Deve ser aferido o maior ou menor dano causado pelo modo de agir. No exame das consequências da infração penal, o juiz avalia a maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima, aos seus familiares ou à sociedade (coletividade).”
(
in
, Sentença Penal Condenatória. 7a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 140).

Dito isso, tendo por base os citados conceitos, verifico que o magistrado Presidente do Tribunal do Júri abordou com precisão cada uma das circunstâncias negativamente valoradas, justificando a sua conclusão com base em argumentos concretos e que são suficientes para a majoração das reprimendas basilares.

Em relação à
culpabilidade
, aduziu que a conduta do apelante apresentou grau acentuado de censurabilidade, já que ele efetivamente desejava a morte da vítima e desferiu diversos golpes de faca para que seu objetivo fosse alcançado, e, para isso, não é demasia consignar que agiu com extrema frieza, pois, conforme demonstrado nos autos, após a briga com a vítima, foi até sua residência, buscou uma faca/canivete, e arquitetou toda a empreitada criminosa.

A reiteração de golpes, com o firme propósito de alcançar a morte da vítima, extrapola a ordinariedade do delito. Inclusive recentemente este Tribunal de Justiça já analisou questão similar e assim decidiu:

“(...) A
culpabilidade
foi valorada negativamente com base na elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima, utilizando-se de instrumento perfurocortante, o que caracteriza intensidade e crueldade da ação. Tal fundamentação é legítima e encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal.”
(TJ/MT – Ap. Crim.
1014596-77.2023.8.11.0003, 1a CCrim – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Julgado em 4.2.2025, DJE 7.2.2025)

No que diz respeito às
consequências
do crime, ao contrário do que sustenta o apelante, o magistrado
a quo
não se limitou a considerar tão somente a perda de uma vida, pois, indo mais além, compreendeu os reflexos dessa perda no âmbito familiar, sobretudo, no aspecto psicológico de um dos irmãos da vítima.

Não se trata de ilação genérica. A conclusão é alcançada em elementos concretos dos autos, a exemplo do conteúdo do relatório psicossocial elaborado após atendimento com a Sra. Leonice Souza da Silva, também irmã da vítima, que considerou a seguinte situação:

“(...) Questionada sobre o vínculo afetivo familiar que possuíam, a Sr.a Leonice afirmou que, por morar distante dos irmãos, não tinha tanta aproximação, entretanto, o Sr. Valci e o Sr. Francisco desde a infância nutriam forte vínculo afetivo, dizendo que “o Francisco ia todo dia na casa do Valci. Vivia lá, ajudando o meu irmão na chácara, a consertar as coisas, eles faziam tudo junto.
Quando ele soube que o Francisco tinha morrido, ele ficou em choque, depois começou a ter problemas de saúde, está sofrendo com problemas no coração e precisou fazer uma cirurgia. Eu até liguei para a esposa dele para perguntar se ele conseguiria fazer parte do atendimento, mas só de tocar no assunto do meu irmão ele começa a chorar muito (sic).”
Ainda sobre o vínculo afetivo familiar, Sr.a Leonice relatou que, seu sobrinho, filho do Sr. Valci quem os trouxe para Tangará da Serra para que pudessem velar Sr. Francisco, e que “o meu irmão era um excelente tio, sempre foi muito apegado nos sobrinhos, brincalhão.
O meu sobrinho quando estava dirigindo para ir pra Tangará, você via que ele estava com o pensamento distante, ele parava o carro e ficava em estado de choque e eu tinha que ficar acalmando ele por causa de toda a situação, ele não conseguia entender que o tio dele tinha morrido
(sic).”

(...)

4. CONCLUSÃO Concluiu-se que, apesar de ter se passado quase 1 ano, os familiares estão sofrendo com a perda repentina da vítima, até por ser uma situação delicada, alguns dos familiares vem passando por um luto complicado, como o caso do Sr. Valci, enquanto outros vem lidando com a perda repentina de forma natural, mas ressaltando o sentimento de dúvidas e injustiça, advindo das consequências do falecimento do seu ente querido. Até o momento, os familiares apresentam características de um processo de uma cura desse trauma, no entanto, estão envolvidos em fatores estressores que, se somados a outras vulnerabilidades, podem favorecer o desenvolvimento de transtornos mentais, como: Transtorno de Estresse Pós- Traumático, Transtorno Depressivo Maior (depressão), dentre outros (FRANCO, 2021; MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS – DSM 5,2014).”
(Id. 256408682).

Dessarte, é inegável que o crime causou reflexos extremamente negativos naquele núcleo familiar, ultrapassando a mera perda de uma vida, razão pela qual não há falar em extirpação das
consequências
do crime como vetor de agravamento da pena-base.

A propósito:

“(...)
Quanto às consequências do crime, ficou demonstrado o impacto emocional profundo na ex-companheira da vítima e na família, além da privação súbita de sustento financeiro. Relatórios psicológicos confirmaram prejuízos além do ciclo natural do luto, justificando a negativação aplicada pelo magistrado singular.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1015103-36.2022.8.11.0015, 3a CCrim – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 29.1.2025, DJE 4.2.2025)

Desse modo, permanece intacta a pena-base estabelecida, inclusive ressaltando que o
quantum
majorado – 4 anos – encontra-se em conformidade com os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade, pois, na medida em que
duas circunstâncias judiciais
foram consideradas desfavoráveis, o acréscimo, para cada uma delas, na proporção de 1/6, encontra-se em conformidade com o entendimento das Cortes Superiores, sendo desnecessárias maiores ilações sobre essa questão.

Na segunda fase dosimétrica, a defesa alega que o
recurso que dificultou a defesa da vítima se refere à circunstância que qualifica o crime e, portanto, não poderia ser redirecionada e aplicada como circunstância agravante.

No entanto, se equivoca a defesa.

Como se sabe, estando presentes duas ou mais qualificadoras do delito, uma delas necessariamente
deve
ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado, enquanto que as demais
podem
incidir, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, sendo vedado apenas o
bis in idem
, ou seja, utilizar a mesma circunstância em duas fases dosimétricas.

No caso, as duas qualificadoras do delito –
recurso que dificultou a defesa
e
motivação fútil
– foram devidamente submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, e, por meio de resposta aos quesitos apresentados, elas foram reconhecidas na hipótese (Id. 256409672, p. 27).

Consequentemente, a
motivação fútil
permaneceu como base da qualificadora do delito, e o
recurso que dificultou a defesa da vítima
(pela emboscada) sobressalente, foi utilizado
na segunda fase,
como circunstância agravante inserida no artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal.

Daí porque não vejo nenhum desacerto do magistrado monocrático. Aliás, na realidade, a questão não demanda qualquer complexidade, sendo entendimento pacífico na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“
PENAL E PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
. ART.
121
,
§ 2o
,
II
e
IV
, DO
CÓDIGO PENAL
–
CP
. VIOLAÇÃO AO ARTIGO
61
DO
CP
.
UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO DELITO COMO AGRAVANTE
.
CABIMENTO
.
PRECEDENTES
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra pode ser valorada na segunda fase da dosimetria, se expressamente prevista no art.
61
do
CP
. 2.
Agravo regimental desprovido
.”
(STJ – AgRg no REsp: 1960560 RJ 2021/0296464-9 – Quinta Turma – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – Julgado em 9.8.2022, Publicação: DJe 15.8.2022).

Por todo o exposto,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Carlos Rodrigo Félix da Silva,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025